Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720213-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GABRIELA RODRIGUES DO VALE, GABRIELLA MARIA LUCENA VIANA, FH PARTICIPACOES LTDA APELADO: FH PARTICIPACOES LTDA, MARIA GABRIELA RODRIGUES DO VALE, GABRIELLA MARIA LUCENA VIANA D E S P A C H O Às Apelantes, Maria Gabriela Rodrigues do Vale e Gabriella Maria Lucena Viana, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 55692822). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator